Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-90.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002999-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONATHA EDSON DE PAULA LIMA - CPF: 039.780.089-47 (APELADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002999-90.2018.8.11.0002.

APELANTE:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

APELADO:

JONATHA EDSON DE PAULA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL -
RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS
– PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES PAGOS – SENTENÇA REFORMADA
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Em caso de resilição de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do promissário comprador, o promitente vendedor pode reter de 25% do valor pago pelo promissário comprador (STJ, AgRg no AREsp 730.520/DF).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002999-90.2018.8.11.0002.

APELANTE:
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA.

APELADO:

JONATHA EDSON DE PAULA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA
, visando reformar a sentença de Id. 194255773, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer nº 1002999-90.2018.8.11.0002, ajuizada em face de
JONATHA EDSON DE PAULA LIMA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“(...) a) declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então;

b) condenar a requerida a restituir à parte autora, em parcela única, o valor equivalente a 80% (oitenta por cento) dos valores pagos (prestações e arras/sinal), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão (conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002) e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela”

Nas razões do recurso de Id. 194255776, a Apelante sustenta que a jurisprudência fixou entendimento de que nos contratos anteriores a Lei nº 13.786/2018 a retenção é necessariamente de 25%.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que ocorra a retenção de 25% do valor pago, nos termos do recente entendimento do STJ.

Contrarrazões apresentadas no Id. 194255776, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 194340696.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024